Tribunal: STF
Processo: RE 600866
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Município. Fratura de membro inferior esquerdo do recém-nascido por intervenção médica durante o parto. Demora no procedimento. Indenização por dano moral. 4. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.